Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face de decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu impugnação da Defensoria Pública do DF — atuando como Curadora Especial de executados incluídos após desconsideração da personalidade jurídica —, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor executado e o efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da correção dos cálculos apresentados inicialmente no cumprimento de sentença e à legitimidade da Defensoria Pública para impugná-los, a justificar a oposição dos embargos de declaração; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos do recurso, inclusive quanto à legitimidade da Defensoria Pública e à fixação de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação por excesso de execução, aplicando o entendimento do STJ no REsp 1.134.186/RS.
5. A suposta ausência de manifestação sobre a impugnação dos “cálculos corretos” não configura omissão, pois a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a legitimidade da impugnação e a existência do excesso com base na aplicação do índice de correção monetária adequado (INPC em vez de SELIC).
6. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.